Tribunal: TJSP
Processo: 1003712-51.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Revisão de contrato de locação em Shopping Center em razão de restrições do Poder Público decorrentes da conjuntura de pandemia atual. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão temporária de cláusulas contratuais. Possibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Revisão de contrato de locação em Shopping Center em razão de restrições do Poder Público decorrentes da conjuntura de pandemia atual. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato. Aplicação da teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Locatária. Revisão temporária de cláusulas contratuais. Possibilidade. A adoção de medidas judiciais para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato exige prudência. Obrigação de pagar mantida, no importe de 50% dos valores atualmente vigentes. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.